Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-43.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SITE JUSBRASIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA ASSINANTES. PROCESSOS NÃO ABARCADOS PELO SEGREDO DE JUSTIÇA. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. EXCLUSÃO DOS DADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a cessar a divulgação no site Jusbrasil do teor dos atos processuais produzidos pelas partes nos processos em que conste como parte o autor, tais como petições, procurações, transações, documentos pessoais e comprobatórios.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78161067). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78161082).
3. Na origem, a parte autora narrou que ao realizar pesquisa com seu nome completo na internet, tomou conhecimento de que os processos que o envolviam estavam sendo divulgados no site Jusbrasil, para os assinantes da plataforma. Noticiou que nos documentos disponibilizados constam informações como: nome, filiação, endereço residencial, endereço de e-mail, número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), número de Registro Geral (RG) e número de telefone, que podem comprometer sua privacidade e segurança. Informou que não é usuário da plataforma e não autorizou a divulgação de seus dados.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida argumentou que o art. 7o da LGPD estabelece a hipótese em que não é necessário o consentimento para tratamento de dados pessoais para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Afirmou que respeitou o interesse público que justificou a divulgação dos dados, os quais não são sensíveis ou sigilosos. Aduziu a impossibilidade de cumprimento da sentença posto que a ordem judicial não delimita de forma clara e objetiva os conteúdos específicos que deveriam ser removidos, tampouco identifica os URLs ou os documentos que estariam supostamente em desconformidade. Pugnou pelo conhecimento do recurso para afastar a responsabilidade civil e julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer e de reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em dicussão são: (i) a necessidade do consentimento para tratamento e divulgação de dados pessoais extraídos de processos judiciais públicos e (ii) se a divulgação das informações processuais pela plataforma digital viola o princípio constitucional da publicidade dos atos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual o recurso não é conhecido no aludido tópico.
7. A regra dos atos processuais é a publicidade (CF, arts. 5o, XIV, 37, caput, e 93, IX e X), sendo excepcionais os casos em que há necessidade de preservação do direito constitucional à intimidade. A Lei no 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, em seu art. 7o, trata da proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, sendo requisito para a divulgação de dados pessoais o consentimento do titular, salvo previsão legal.
8. Os prints de tela acostados aos autos pelo requerente se referem aos andamentos judiciais do processo que não correm em segredo de justiça, não demonstram a existência de vazamento de dados ou que contenha informações pessoais.
9. O autor juntou aos autos 3 prints de tela nos quais alega ter tido seus dados pessoais divulgados indevidamente (ID 78160633, ID 78160634 e ID 78160635). Em relação aos dois primeiros, somente constam informações genéricas do número do processo do qual o autor compõe o polo da ação. Em relação ao terceiro documento (ID 78160635), é informado o acesso às certidões e decisões públicas do processo ali referenciado, cujos dados podem ser acessados por qualquer cidadão diretamente na página de consulta pública do PJE (https://pje-consultapublica.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=da79deb75bbc40070483b6193023c9fea08a1d6e07c18f2d).
10. As informações divulgadas pelo réu são verídicas e reproduzem exatamente a informação disponibilizada pelo Poder Judiciário, não acobertadas pelo segredo de justiça e, portanto, de caráter público, disponíveis a qualquer interessado, estando dentro do parâmetro constitucional da liberdade de informação. Inexistem nos autos motivos excepcionais a justificar o sigilo dos processos e informações ou a justificar a supressão do acesso aos elementos trazidos a público pelo réu. No mesmo sentido: Acórdão 1812295, 0715711-81.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024 e Acórdão 1386662, 0711048-27.2020.8.07.0006, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.